Tribunal: TJDFT
Processo: 0736149-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736149-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: André Luiz Correa Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por André Luiz Correa contra o acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 44071175). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator